Tribunal: TJSP
Processo: 1001854-57.2019.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA.
Pretensão de indenização por danos morais decorrentes de ato do Poder Judiciário – Decretação da prisão do autor pelo prazo de 1 mês e 1 dia pela prática de delito preceituado no artigo 147, caput do Código Penal – Autor recolhido preso em 03/09/19 e alega que teria direito

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA.
Pretensão de indenização por danos morais decorrentes de ato do Poder Judiciário – Decretação da prisão do autor pelo prazo de 1 mês e 1 dia pela prática de delito preceituado no artigo 147, caput do Código Penal – Autor recolhido preso em 03/09/19 e alega que teria direito a progressão para o regime semiaberto em 08/09/19, mas só o foi em 25/10/19 – Alega que ficou preso em regime mais gravoso injustamente – Requer a condenação do Estado ao pagamento de danos morais.
Sentença de improcedência.
Recurso do autor, requerendo a reforma da sentença para condenação ao pagamento de indenização por danos morais em não menos do que R$ 100.000,00.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – A Constituição Federal, através do artigo 37, § 6o, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo.
O Estado pode responder pelo dano causado aos administrados, em virtude da responsabilidade objetiva, ainda que a atividade da qual decorra o gravame seja lícita - Inexistência de dano, nexo causal e conduta para caracterizar a responsabilidade da Administração.
ATO DO PODER JUDICIÁRIO – Todavia, por se tratar de ato do Poder Judiciário, a jurisprudência, desde a década de 90, tem entendido que as hipóteses devem se restringir àquelas previstas na lei – Jurisprudência oriunda do Pretório Excelso – Hipóteses trazidas no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional – Inteligência dos artigos 143, do CPC; artigo 630, do CPP e artigo 49, da LOMAN.
PRESSUPOSTOS INEXISTENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DE DEVER DE RESPONSABILIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PELO PODER JUDICIÁRIO – Foi o autor preso mediante transito em julgado de sentença penal condenatória – Prisão progressão de regime que não é concedida de ofício, requer provocação do interessado – Autor que primeiro requereu a progressão ao juízo de conhecimento quando a competência seria do juízo da execução – Ao realizar pedido mediante juízo competente houve deferimento e cumprimento no prazo de 06 dias (4 dias úteis) - Agentes estatais agiram no estrito cumprimento do dever legal.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.